Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.

1. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc.

2. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes.

3. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.

4. O fato de dívida inscrita estar prescrita não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente.

5. Deu-se provimento à apelação da ré. Negou-se provimento à apelação do autor.